Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Descumprimento de medidas cautelares. Primariedade e bons antecedentes.

Conquanto descumpridas as medidas cautelares, se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a ré é primária e sem antecedentes, e não havendo fatos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes, não se justifica seja decretada a prisão preventiva, mesmo porque, citada por edital, suspenso o processo e deferida a produção antecipada de provas, não há risco para a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Recurso não provido.